Tribunal: STF
Processo: HC 261019
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração (eDOC.18) opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC.19).



    O embargante alega pede que seja “esclarecido o ponto em que se destaca na r.decisão que “verifico que o paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, caput, c/c §2º, da Lei 12.850/2013. Assim, não assiste razão ao impetrante ao afirmar que a reprimenda para o referido delito é de 3(três) a 8 (oito) anos”, na medida em que foi com base nessa reprimenda abstrata com o aumento da pena do §2° da mesma legislação que o paciente argumentou que sua prisão instrumental deixou de ser instrumento do processo penal para tornar-se pena antecipada, acolhendo-se assim os argumentos dos embargos aclaratórios com efeitos infringentes, para revogar ou substituir a prisão instrumental do paciente VALTER MENDONÇA DE AZEVEDO por medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para resguardar a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal e outras medidas cautelares que Vossa Excelência entender como necessárias”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339).



    Desse modo, não verifico qualquer omissão no julgamento. A decisão unipessoal claramente assentou que o decreto prisional está suficientemente fundamentado, forte na necessidade de interromper a atuação da organização criminosa que, ao que tudo indica, o paciente integra. 



    Além disso, restou expressamente consignado que, no caso concreto, não se verifica desproporcionalidade em relação ao quantum da pena cominada no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013. Assim, ao contrário do que afirmou o embargante na inicial, a pena mínima cominada ao delito não é de 3 anos e o fato de ser ele primário e ter bons antecedentes não garante que o regime prisional inicial será o semiaberto, porquanto tal definição também dependerá da análise das circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do Código Penal), cuja competência é do Juízo de origem.



    Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente